Tribunal: TJMT
Processo: 1004711-95.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004711-95.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (EMBARGANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (EMBARGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (REPRESENTANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ASSISTENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ASSISTENTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ASSISTENTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRETENSÃO QUE SEJAM FIXADOS CONSIDERANDO O PERCENTUAL DE 10% A 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA – NÃO ACOLHIMENTO – ARBITRAMENTO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS TRABALHOS DESEMPENHADOS – INEXISTENCIA DA CONTRADIÇÃO APONTADA COM RELAÇÃO AOS
§§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 E ARTIGO 22 DA LEI 8.906/94 – CONTRADIÇÃO INOCORRENTE - EMBARGOS DESPROVIDOS

os Embargos de Declaração tem cabimento diante de omissão, contradição ou obscuridade não se prestando a reanálise da matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

1004711-05-2018

EMBARGANTE: RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Rodrigo Mischiatti a Rodrigo Mischiatti
advogados, em face do acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos Embargantes para arbitrar os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 vinte mil reais).

Nas razões recursais os Embargantes alegam que
o acórdão reconheceu o direito dos Embargantes ao arbitramento de honorários,
no entanto, há contradição com relação ao artigo 22, § 2o da Lei 8.906/94, que estabelece os critérios para arbitramento de honorários advocatícios e
institui a obrigatória observância aos parágrafos do art. 85 do CPC.

Asseveram que a atual redação do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, para fins de fixação dos honorários, cita expressamente os parágrafos do art. 85 do CPC,

que estabelece que devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do

valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Alegam que a vinculação do arbitramento de honorários advocatícios é obrigatória nos referidos patamares dispostos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC, e não se limita à verba sucumbencial, conforme assevera o v. Acórdão embargado, pois, se essa fosse a intenção do Legislador, a referida limitação teria sido expressamente insculpida no texto da Lei, o que não ocorreu.

Sustentam que o art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, não se refere ao arbitramento de verba sucumbencial, sendo que, no caso, houve negativa de vigência aos referidos dispositivos de Leis Federais.

Argumentam, também, que o Código de Processo Civil, em seus §§ 6o-A, 8o e 8o-A do art. 85, prevê, ainda, qual o patamar mínimo para fixação de honorários advocatícios nas causas em que for inestimável o proveito econômico obtido pela parte.

Verberam que os referidos dispositivos legais não foram enfrentados no acórdão

para remunerar os Embargantes, pugnando ao final, que seja sanada a contradição apontada para, à luz do disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, arbitrar os honorários em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC. Subsidiariamente, para fins de prequestionamento, requerem

que haja pronunciamento acerca da existência, da validade e vigência do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, especialmente, no que se refere a obrigatória observância aos critérios e patamares dispostos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8oA, 9o e 10 do art. 85 do CPC, para fins de arbitramento judicial de honorários.

Em contrarrazões a parte Embargada refuta a tese recursal, sustentando que os Embargantes visam a rediscussão do julgado. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

III

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023